Tribunal: TJSP
Processo: 0007191-47.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Prática de crime doloso por reeducando em regime semiaberto – Tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional
A tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional é fato típico doloso, que corresponde a falta grave, conforme previsão expressa do art. 52 da LEP.